Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSORIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida em fase processual de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado no Condomínio Arapoanga, Quadra 7M, conjunto 3 Lote 16, Planaltina (DF).
3. Não foi concedido efeito suspensivo ao recurso, consoante decisão proferida (ID 53835793). E não foram apresentadas contrarrazões.
4. Nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
5. Outrossim, a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), enquanto os direitos aquisitivos e possessórios do devedor encontram previsão na ordem de preferência estabelecida no art. 835, XIII, do CPC.
6. No caso, o valor da dívida corresponde ao valor aproximado de R$44.000,00 e a consulta ao sistema Bacenjud foi localizada a quantia de R$1.430,99. Não foram localizados veículos e imóveis em nome do devedor, evidenciando a possibilidade de penhora de direitos possessórios vinculados ao imóvel situado em condomínio irregular, porquanto a constrição não incide sobre o bem propriamente dito. Ademais, os direitos compõem o patrimônio do devedor e têm expressão econômica.
7. Destarte, ante a inexistência de outros bens penhoráveis e, em obediência ao artigo 805, do CPC, defiro o pedido de penhora dos direitos do devedor.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PROVIDO para deferir a penhora dos direitos possessórios do devedor, vinculados ao imóvel localizado no Condomínio Arapoanga, Quadra 7M, conjunto 3 Lote 16, Planaltina (DF).
9. Sem custas e honorários.